Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710604-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA DA SILVA, IANA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: NÃO HÁ, SELIJANE BARBOSA BELARMINO ARAUJO, NILSON RODRIGUES ARAUJO DECISÃO 1. Os requerentes agravam da decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF (id. 57004819 – págs. 80-81 ) que, em ação de guarda e responsabilidade, indeferiu a concessão da guarda provisória e a liberação das crianças. Narram que são os pais das crianças, de oito e quatro anos de idade, as quais se encontram sob sua guarda fática desde 24/01/2024, com concordância dos agravados, que eram os guardiães por força de decisão no Proc. 5000122- 35.2023.8.13.0245 – “ação de acolhimento “- , que tramitou na Comarca de Espinosa/MG. Alegam que os agravados cumpriram plenamente seu papel, tendo trazido bem-estar para as crianças quando precisaram. Ocorre que atualmente estão de pleno acordo quanto à restituição da guarda, pois entendem que seria o melhor para as crianças. Afirmam que fundamentar o indeferimento da guarda com base em ausência de documentos hábeis a comprovar que a medida atende aos interesses das crianças é burocratizar o processo judicial e exigir prova impossível, já que afeto, laços familiares, carinho não podem ser provados com papeis, mas com atitudes e comportamentos. Sustentam que o estudo social pode ser realizado, caso necessário, independentemente de quem estiver com a guarda e que não haverá preju;izo às crianças, dado o caráter provisório da tutela. Apontam que o indeferimento implica violação ao direito de convivência plena e integral dos pais com os filhos. Requerem o deferimento da tutela de urgência, a ser ao final confirmada, para que as crianças lhes sejam imediatamente entregues. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 57004819 – págs. 81-82): “Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que não consta qualquer documento indicando que a liberação das crianças aos requerentes é medida que melhor atende aos interesses da fratria. Para que esse pedido seja atendido, é necessário avaliar se de fato os Autores possuem condições necessárias para se responsabilizar pela integridade física, psicológica e emocional das filhas, especialmente porque as infantes haviam sido acolhidas porque verificado que E. e D. encontravam-se em situação de risco junto aos genitores. Inclusive, em virtude dessa situação, o Juízo de Espinosa/MG reintegrou as meninas para a tia-avó materna S. B. B. A. (C.) e seu marido, N. R. A., residentes em Planaltina/DF. Vê-se, então, que não restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual indefiro, ao menos por ora, a concessão da guarda provisória e a liberação das crianças aos requerentes. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator